Tribunal: TCU
Processo: 020.539/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo FNDE/MEC, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à Município, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas PDDE/PDE-ESCOLA e PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL, ambos no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor dos ex-prefeitos do Município de Buriticupu/MA, Senhores Antônio Marcos de Oliveira e José Gomes Rodrigues, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município à conta do Plano de Desenvolvimento da Escola/Programa Dinheiro Direto na Escola: PDDE/PDE-Escola/2011 e PDDE-Educação Integral/2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. José Gomes Rodrigues, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar as alegações de defesa e as razões de justificativa do Sr. Antônio Marcos de Oliveira; 9.3. aproveitar a defesa apresentada pelo Sr. Antônio Marcos de Oliveira ao Sr. José Gomes Rodrigues, com fundamento no art. 161 do RI/TCU; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Antônio Marcos de Oliveira e do Sr. José Gomes Rodrigues, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput , e 214, inciso II, do RI/TCU; 9.5. remeter cópia deste Acórdão ao FNDE e aos responsáveis, para ciência; e 9.6. arquivar o presente processo.